Tribunal: STF
Processo: ADI 1662
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-11
Data de publicação: 1997-09-11

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11/97, APROVADA PELA
RESOLUÇÃO Nº 67, DE 10.04.97, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR
DO TRABALHO, QUE UNIFORMIZA PROCEDIMENTOS PARA A EXPEDIÇÃO DE
PRECATÓRIOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS REFERENTES ÀS CONDENAÇÕES
DECORRENTES DE DECISÕES TRÂNSITAS EM JULGADO.
1. Item III: a equiparação da não inclusão no orçamento
das verbas relativas a precatórios, ao preterimento do direito de
precedência, cria, na verdade, nova modalidade de seqüestro, além da
única prevista na Constituição (parte final do § 2º do art. 100);
além disto, não se concebe no direito constitucional brasileiro a
efetivação de seqüestro ouvindo-se exclusivamente o Ministério
Público, sem observância do contraditório.
Na ocorrência da hipótese, a Constituição prevê
intervenção federal no Estado (art. 34, VI).
2. O mesmo ocorre com a equiparação que o item XII
denomina de pagamento inidôneo (a menor, sem a devida atualização ou
fora do prazo legal).
3. O Item VIII, alínea "b", ao estabelecer que ao
Presidente do Tribunal Regional compete: ... b) determinar, de
ofício a requerimento das partes, a correção de inexatidões
materiais ou a retificação de erros de cálculo, alcança, apenas, a
correção das diferenças resultantes de erros materiais ou
aritméticos ou de inexatidões dos cálculos dos valores dos
precatórios, não podendo alcançar o critério adotado para a
elaboração dos cálculos nem a adoção de índices de atualização
monetária diversos do que foram utilizados na primeira instância,
tal como decidido por este Tribunal ao examinar o art. 337, III, VI
e VII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça paulista (ADI nº
1.098, j. em 11.09.96).
4. Não é considerada discriminatória a exigência de
cumprimento da obrigação prevista na Constituição paulista (art. 57,
§ 3º), no sentido de que os créditos de natureza alimentícia serão
pagos de uma só vez, devidamente atualizados até a data do efetivo
pagamento. Precedentes do Plenário (ADInMC nº 446-SP e RE nº
189.942-SP) e das Turmas.
5. Medida cautelar deferida, em parte, para suspender a
eficácia dos itens III e XII, e para dar interpretação conforme à
alínea b do item VIII, todos da Instrução Normativa nº 11/97, do
Tribunal Superior do Trabalho, com efeito ex nunc, até o julgamento
final da ação.